Tribunal: STF
Processo: HC 226544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO: ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.814.381/RJ, mas concedeu a ordem, de ofício, em extensão menor que a pretendida.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 129, § 2º, inc. IV, do Código Penal (lesão corporal gravíssima). O Juízo sentenciante acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para, sanando a contradição apontada, fixar a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu-lhe parcial provimento, a fim de redimensionar a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos pela 3ª Vice-Presidência.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial. A 6ª Turma, então, negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência, mas concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena do paciente para 4 anos de reclusão, no regime semiaberto.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na dosimetria da pena, dizendo considerados elementos inerentes ao tipo na definição da pena-base acima do mínimo. Sustentam que a elevação, na primeira etapa da dosimetria, mostrou-se desproporcional, ao passo que a redução, em virtude das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, revelou-se irrisória, sem que fossem declinadas as premissas que embasaram a opção do Órgão julgador. Aduzem, ainda, o cabimento do regime inicial aberto, uma vez afastadas as circunstâncias judiciais negativas e reduzido o quantum da pena. Ressaltam a primariedade e os bons antecedentes do paciente.  



    6. Pretendem, em sede liminar, o sobrestamento do processo-crime na origem e, no mérito, o reconhecimento das ilegalidades arguidas, com a redução da pena e o abrandamento do regime inicial.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, revisou a dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, expondo as razões a seguir:



    “No que tange à dosimetria, com razão a defesa ao postular a redução da pena-base. 



    E isso porque, de fato, o apelante não registra condenações transitadas em julgado aptas a serem valoradas a título de personalidade distorcida, maus antecedentes criminais ou má conduta social. 



    A esse respeito, inclusive, alude-se ao verbete 444 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça. 



    Entretanto, embora mereça ser reduzida a reprimenda, a hipótese dos autos impõe a manutenção do distanciamento da pena-base do seu mínimo legal, haja vista a especial gravidade da conduta, consistente na intensidade das agressões e excesso no emprego de violência, eis que a vítima, mesmo caída ao chão, ficou sendo golpeada durante uns 10 minutos, por pessoa treinada em lutas. Além disso, o réu se valeu de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois o atacou por trás, de surpresa. Não se pode olvidar, outrossim, que em razão das lesões houve necessidade de se realizar custoso e doloroso procedimento cirúrgico. E, por fim, o incremento da pena-base também se justifica pelas consequências do delito que não se confundem com o resultado qualificador, consistentes em todas as privações pelas quais passou o ofendido durante o longo período de convalescência e perda de oportunidades de laser e profissionais, tudo por ele relatado nos autos. 



(...)



    À vista de todas essas considerações, a pena-base é reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão. 



    Com relação às circunstâncias atenuantes, a menoridade relativa foi indevidamente reconhecida na sentença de primeiro grau, pois o réu, ao tempo do fato, já havia completado 21 anos de idade. Todavia, mesmo descabida a atenuante em tela, deverá ser mantida diante da não menos incompreensível inércia do Ministério Público. Por tal razão, não merece alteração a módica redução operada na sentença. 



    Já a confissão espontânea, esta se apresenta igualmente inexistente, pois o apelante, como visto, alegou ter agido em legítima defesa, tentando, com tal versão autodefensiva, furtar-se de sua responsabilidade penal. E sua versão, além de não ter contribuído para o deslinde da causa, mostrou-se totalmente incompatível com a prova produzida. 



    Logo, a pena intermediária resta estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Tampouco deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena invocada, consistente em violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. 



    Como visto, a vítima sequer invadiu o camarote do apelante, tendo permanecido na entrada por alguns minutos apenas para falar com uma amiga, no caso, a testemunha Natália. A discussão, assim, teve início por motivo fútil, e porque o ofendido mostrou-se indignado com a agressividade do réu ao interpelá-lo. Além disso, a agressão propriamente dita foi praticada contra o ofendido quando este já havia, de modo voluntário, deixado o local reservado, tudo isso a demonstrar a total ausência dos requisitos da minorante reclamada. 



    A reprimenda final, portanto, resta estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que afasta o pedido de concessão de sursis. 



    Por fim, é mantido o regime prisional fechado, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, pois a gravidade concreta da conduta é incompatível com regime mais brando.



    Relembre-se que se cuida de crime praticado com extrema violência contra a pessoa, o que justificou, dentre vários outros fundamentos, o distanciamento da pena-base do seu mínimo legal. ” (e-doc. 6, p. 29-32; grifos acrescidos).  



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, vislumbrou constrangimento ilegal em virtude do não reconhecimento da atenuante da confissão, razão pela qual reduziu a pena em 6 meses, nos termos da fundamentação colacionada abaixo:



    “No entanto, constatada a presença de flagrante ilegalidade na segunda fase da dosimetria da pena, em um simples compulsar do teor do aresto ora invectivado, afigura-se possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, consoante dispõe o art. 654, § 2.º, do CPP, c/c o art. 203, inciso II, do RISTJ. 



    Isso, porque o acórdão vergastado manteve o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 743):



    À vista de todas essas considerações, a pena-base é reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão. Com relação às circunstâncias atenuantes, a menoridade relativa foi indevidamente reconhecida na sentença de primeiro grau, pois o réu, ao tempo do fato, já havia completado 21 anos de idade. Todavia, mesmo descabida a atenuante em tela, deverá ser mantida diante da não menos incompreensível inércia do Ministério Público. Por tal razão, não merece alteração a módica redução operada na sentença. Já a confissão espontânea, esta se apresenta igualmente inexistente, pois o apelante, como visto, alegou ter agido em legítima defesa, tentando, com tal versão autodefensiva, furtar-se de sua responsabilidade penal. E sua versão, além de não ter contribuído para o deslinde da causa, mostrou-se totalmente incompatível com a prova produzida. Logo, a pena intermediária resta estabelecida em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (Grifei.) 



    Todavia, segundo entendimento desta Corte, ‘a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena’(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016, grifei).



    (...)



    Passo, então, à readequação da sanção na segunda fase da dosimetria, mantendo os parâmetros adotados na origem. 



    Na primeira fase, mantenho a basal fixada em 5 anos de reclusão pela Corte local. 



    Na segunda etapa, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena para 4 anos de reclusão – antes mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da menoridade relativa. 



    Na fase derradeira, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão. 



    Com a nova reprimenda redimensionada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (e-doc. 19, p. 9-10 e 13; grifos acrescidos).



     



    11. Da leitura dos atos decisórios, percebe-se que, embora o Tribunal de Justiça não tenha nominado as circunstâncias judiciais consideradas negativas, não há qualquer dificuldade em concluir que foram valoradas a culpabilidade (“o réu se valeu de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, pois o atacou por trás, de surpresa”), sinalizando a reprovabilidade exacerbada da conduta; as circunstâncias (“a vítima, mesmo caída ao chão, ficou sendo golpeada durante uns 10 minutos, por pessoa treinada em lutas”); e as consequências do crime (“todas as privações pelas quais passou o ofendido durante o longo período de convalescência e perda de oportunidades de laser e profissionais, tudo por ele relatado nos autos”).



    12. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta do paciente. Com efeito, o Tribunal de Justiça, secundado pelo STJ, frisou o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; a violência excessiva, visto que as agressões perduraram por cerca de dez minutos, mesmo estando a vítima caída; e as consequências do delito, que envolveram a realização de cirurgia e extenso período de convalescença, ocasionando privações e perda de oportunidades ao ofendido.



    13. Tampouco visualizo qualquer desproporcionalidade a merecer reparo nesta via, considerada a definição da pena-base em 5 anos, ante o piso de 2 e o teto de 8 anos. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, que, nos termos do art. 59, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    14. Acerca das circunstâncias atenuantes, nota-se que a menoridade foi reconhecida por equívoco do Juízo sentenciante, sendo mantida pelo Tribunal de Justiça diante da vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Já a confissão, conforme ressaltou a Corte local, foi qualificada, “pois o apelante, como visto, alegou ter agido em legítima defesa, tentando, com tal versão autodefensiva, furtar-se de sua responsabilidade penal”. Ademais, consignou-se que “além de não ter contribuído para o deslinde da causa, mostrou-se totalmente incompatível com a prova produzida”.



    15. Sendo assim, não procede o argumento da defesa segundo o qual não foram indicadas as razões pelas quais o decréscimo da pena, devido à confissão, limitou-se a 6 meses. O STJ, ao conceder habeas corpus de ofício no ato ora impugnado, assentou que “a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada (...), deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena”, procedendo, em seguida, à redução no mesmo patamar utilizado para a menoridade.



    16. O precedente mencionado na inicial desta impetração, inclusive, não destoa dessa conclusão, pois, a contrario sensu, admitiu a redução da pena em fração inferior a 1/6, nos casos de confissão qualificada. Confira-se a respectiva ementa:



    “Agravo regimental em recurso ordinário. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c o art. 40, V, e art. 35 da Lei nº 10.826/03. Dosimetria da pena. Reconhecimento da confissão espontânea. Aplicação de fração abaixo do mínimo de 1/6 (um sexto). Ausência de confissão qualificada ou hipótese a conduzir a pena na segunda fase a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo. Discrepância verificada. Necessidade de acerto na pena imposta ao agravante. Agravo provido. 1.’Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores’. (RHC nº 118.008, Primeira Turma, Min Rosa Weber, DJe de 19/11/13). 2. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração correspondente à confissão espontânea em patamar inferior a 1/6 (sexto) sem indicar fundamento idôneo para tanto. 3. Agravo regimental provido.”



    (RHC nº 202.184-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 06/10/2021; grifos acrescidos).



    17. Além disso, é pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte a inadequação, em regra, da via estreita do habeas corpus (e de outras ações cujo rito não admite profunda incursão no acervo fático-probatório) para a rediscussão das frações utilizadas na dosimetria da pena, notadamente o quantum de redução nos casos de circunstâncias atenuantes. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 185.975-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Afronta a decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência. Realização de nova dosimetria da pena pelo Tribunal de origem com fundamentos utilizados nos termos da jurisprudência dominante do STF. A legislação penal não especifica o quantum a ser reduzido na individualização da pena para fins de confissão espontânea. Fração utilizada pelo TJ/RS atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 34.528-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONDENAÇÃO. RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA CRIMINOSA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA AMPARADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA QUE ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. WRIT UTILIZADO PARA REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EMPREGADOS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. VIA NÃO ADMITIDA. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES REQUER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL A ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 198.280-AgR/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Penal. Roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP). Pena. Dosimetria. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Atuação limitada ao controle de legalidade dos critérios adotados. Precedentes. Pena-base. Valoração negativa da exacerbada violência empregada. Admissibilidade. Desferimento de três socos e um pontapé na vítima. Dinâmica que excedeu o normal para a realização do tipo. Ausência de ilegalidade. Compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa. Descabimento. Fases distintas da dosimetria da pena. Insindicabilidade, na via do habeas corpus, do quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas. Ordem denegada. 1. Em sede de habeas corpus, ‘a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ‘ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14. 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14). 4. Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena. 5. Ao desferir na vítima três socos e um pontapé, o paciente excedeu o normal para a realização do tipo penal, razão por que justificado, a título de ‘circunstância’ judicial desfavorável, o aumento de 2 (dois) anos na pena-base do roubo. 6. Não há como se proceder à compensação entre os vetores do art. 59 do Código Penal e as atenuantes genéricas da confissão e da menoridade relativa, por consistirem em fases distintas da dosimetria da pena. 7. O quantum de redução de pena havido em razão de atenuantes genéricas não é sindicável na via estreita do habeas corpus, o qual não se presta para sua ponderação. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 17/08/2017; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido.”



    (RHC nº 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 10/02/2016; grifos acrescidos).



    18. Quanto ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    19. No caso dos autos, o STJ estabeleceu o regime inicial semiaberto, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (e-doc. 19, p. 13). 



    20. Sendo assim, embora a pena final tenha resultado em 4 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime intermediário, em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 216.890-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não é aplicável a quem confessa, em Juízo, que exercia a traficância regularmente há determinado tempo. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, quando presente circunstância negativa. 4. Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 222.778-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



    21. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator